Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709324-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA AGRAVADO: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ACACIO DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado indeferiu a homologação de ajuste e a inclusão de terceiro no polo passivo da execução. Na decisão de ID 56764990, indeferi a antecipação da tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração (ID 57801445). Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora